Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-03.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – apelado que negou ter contratado qualquer tipo de operação de crédito com o apelante – contrato apresentado pelo apelante que se fez acompanhar de documentos e dados pessoais do apelado que conflitam com os declinados por ele na inicial – contratação de empréstimo pelo apelado que não ficou demonstrada – apelado que sofreu danos morais

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – apelado que negou ter contratado qualquer tipo de operação de crédito com o apelante – contrato apresentado pelo apelante que se fez acompanhar de documentos e dados pessoais do apelado que conflitam com os declinados por ele na inicial – contratação de empréstimo pelo apelado que não ficou demonstrada – apelado que sofreu danos morais em razão das contratações indevidas reiteradas de serviços bancários em seu nome por conta da negligência do apelante – valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00, que se revelou adequado – culpa grave do apelante que se equipara ao dolo para fins civis – ação corretamente julgada procedente – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Resultado: recurso desprovido.